Tribunal: TJDFT
Processo: 0005305-73.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlin Autos no 0005305-73.2017.8.07.0009 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sebastiao Bezerra Dourado Embargados: Autocar - Centro Automotivo Sermec Ltda Ford Motor Company Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sebastiao Bezerra Dourado (Id. 14826777) contra o acórdão (Id. 14503178) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator